Tribunal: TJBA
Processo: 2000421-84.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000421-84.2026.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: LUIZ PAULO SILVA UMBELINO

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO RAPHAEL VARGA SCORPIÃO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO COMO PENA CUMPRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta a Luiz Paulo Silva Umbelino, em razão do alegado cumprimento integral da reprimenda.

2. O Ministério Público sustenta a nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial e, no mérito, afirma que o apenado, embora beneficiado com progressão ao regime aberto, deixou de cumprir a obrigação de comparecimento periódico em juízo após a retomada das atividades presenciais, motivo pelo qual o período de inadimplemento não poderia ser computado como pena efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é válida a decisão que declara extinta a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público, órgão fiscalizador da execução penal; e
(ii)
saber se o período em que o apenado descumpriu as condições impostas ao regime aberto pode ser computado como pena cumprida na ausência de decisão judicial formal de suspensão, interrupção ou regressão do regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Ministério Público possui atuação obrigatória na execução penal, nos termos do art. 67 da Lei de Execução Penal, devendo ser previamente intimado para manifestação em incidentes que possam resultar na extinção da punibilidade. A ausência de sua oitiva configura violação ao contraditório, ao devido processo legal e à função constitucional de fiscalização da execução da pena.

5. O prejuízo processual restou demonstrado, pois o órgão ministerial havia requerido a regressão cautelar do regime e a realização de audiência de justificação em razão do reiterado descumprimento das condições impostas ao regime aberto, pretensão inviabilizada pela decisão extintiva.

6. O regime aberto pressupõe autodisciplina e observância das condições fixadas pelo Juízo da Execução, especialmente o comparecimento periódico para justificar atividades. O descumprimento injustificado dessas obrigações impede o reconhecimento do efetivo cumprimento da pena.

7. A inexistência de decisão prévia de suspensão ou regressão do regime não autoriza o cômputo ficto da pena. O tempo transcorrido sem submissão às condições legalmente impostas não pode ser considerado período de execução regular da sanção penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o período de descumprimento das condições do regime aberto não pode ser computado como pena cumprida, ainda que inexistente decisão judicial anterior suspendendo ou revogando o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão que extinguiu a punibilidade do apenado, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Execução para prévia manifestação do Ministério Público e regular apreciação da situação executória, inclusive quanto ao alegado descumprimento das condições do regime aberto.

Tese
s
de julgamento:

“
1. É nula a decisão que declara extinta a punibilidade na execução penal sem a prévia manifestação do Ministério Público, por ofensa ao art. 67 da Lei de Execução Penal e aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

2. O período em que o apenado descumpre injustificadamente as condições impostas ao regime aberto não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, ainda que inexista decisão judicial prévia de suspensão, interrupção ou regressão do regime.

3. A extinção da punibilidade exige o efetivo cumprimento da pena e das condições inerentes ao regime de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V, 66, III, “a”, 67, 109, 112, 115 e 118, § 2º; CP, art. 107, II; CF/1988, art. 129, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, HC 445.879/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, AgRg no HC 828.440/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 1.061.213/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
n.º

2000421-84.
2026.8.05.
0080
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravado,
LUIZ PAULO SILVA UMBELINO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo em Execução Penal
, ACOLHER A PRELIMINAR,
e declarar a nulidade absoluta da decisão Agravada,
(ID 105369146),
por inequívoca afronta ao art. 67 da Lei de Execução Penal e aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, devendo os autos retornar ao Juízo de origem, para a instauração de incidente de justificação e regular processamento da execução penal,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06